Tribunal: TJES
Processo: 0000539-02.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-02.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON MIRANDA CURCIO

APELADO: W.M. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGANTE: ANDERSON MIRANDA CURCIO

EMBARGADO: W.M. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. INCLUSÃO DE NOTA FISCAL NÃO CONSIDERADA NA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Anderson Miranda Curcio contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, condenou parcialmente a requerida ao pagamento de R$ 980,00 por danos materiais. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à nota fiscal de R$ 100,00 referente a serviço de alinhamento e balanceamento automotivo (fl. 15), além de requerer a consideração de orçamentos apresentados como prova dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado ao desconsiderar nota fiscal apresentada pelo autor para fins de quantificação dos danos materiais; (ii) estabelecer se os orçamentos juntados aos autos devem ser considerados como prova suficiente do prejuízo material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão material quanto à nota fiscal de fl. 15 (R$ 100,00), cuja existência é incontroversa e representa despesa efetivamente comprovada, é devida sua inclusão no valor da indenização.

5. Os orçamentos apresentados não constituem prova idônea de dano emergente, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que exige comprovação efetiva do prejuízo, em observância ao art. 944 do Código Civil.

6. Não há omissão quanto à exclusão dos valores estimados nos orçamentos, sendo a irresignação do embargante mera tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento do recurso anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão relativa à não inclusão de nota fiscal regularmente acostada aos autos caracteriza erro material e autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

2. A apresentação de orçamentos, desacompanhada de comprovação da realização das despesas, não é suficiente para caracterizar dano material indenizável.

3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada quando inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e conferir-lhes parcial provimento, apenas para incluir na condenação da requerida o pagamento de danos materiais o valor consubstanciado na nota fiscal de fl. 15, totalizando o valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), devidamente corrigido nos termos do julgamento de ID 9769959.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANDERSON MIRANDA CURCIO
em face do acórdão (ID 10222942) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, “
reformando parcialmente a sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais arbitrados em R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), devidamente atualizado e corrigido nos termos da fundamentação supra
”.

Em suas razões recursais (ID 10478916), o embargante aduz que o acórdão objurgado foi omisso, pois, para quantificar os danos materiais, não levou em consideração a nota fiscal acostada à fl. 15, referente ao serviço de alinhamento e balanceamento automotivo no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Também afirma que os orçamentos apresentados devem ser considerados para fins de arbitramento dos danos materiais, pois
“se revelam condizentes com os danos causados e suficientemente adequados para atestar as despesas exigidas para o reparo
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12317561.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de conferir-lhes parcial provimento.

Isso porque, verifico que, de fato, na quantificação dos danos materiais, houve erro material consubstanciado na ausência de inclusão do dispêndio devidamente comprovado representado pela nota fiscal de fl. 15 referente ao serviço de alinhamento e balanceamento automotivos, de R$ 100,00 (cem reais).

No voto condutor, apenas houve menção às notas fiscais das folhas subsequentes, sem, contudo, mencionar o serviço supramencionado, veja-se:

Isso porque, em sua petição inicial, Anderson Miranda limitou-se em apresentar: (i) nota fiscal de compra de pneus PM 175/65R14 TIGAR no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) (fl. 16); (ii) nota fiscal de compra e óleo 15W40 semi sintético havoline no valor de R$ 100,00 (cem reais) (fl. 17).

[...]

Nesse contexto, compreendo que está demonstrado apenas o gasto de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) com reparos decorrentes da falha na prestação do serviço, o qual deve ser indenizado.

Portanto, ao montante referenciado - R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) -, deve ser incluído o valor constante na nota fiscal de fl. 15, de modo que os danos materiais objeto da condenação passam a ser de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), devidamente atualizados nos termos constantes no julgamento da apelação.

Por outro lado, não há que se falar em omissão referente aos orçamentos apresentados pelo autor. Na realidade, no julgamento do recurso de apelação, restou explicitado que os referidos documentos não poderiam ser levados em consideração para fins de comprovação do
quantum
indenizatório. A propósito, vejamos:

No que pertine ao dano material, conforme relatado, o recorrente pretende ser indenizado pelos gastos que alega ter tido com o conserto do veículo, no valor de R$ 6.417,62 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).

Nesse ponto, é imperioso destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que os danos emergentes devem ser efetivamente comprovados, inadmitindo-se a condenação a partir da apresentação de meras estimativas de gastos decorrentes do evento danoso.

Trata-se, bem é de ver, de interpretação decorrente da regra prevista no art. 944, do Código Civil, o qual estabelece que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

[...]

Na hipótese vertente, a despeito de o recorrente afirmar que despendeu R$ 6.417,62 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) para conserto do veículo, inexiste nos autos comprovação efetiva do referido montante.

Isso porque, em sua petição inicial, Anderson Miranda limitou-se em apresentar: (i) nota fiscal de compra de pneus PM 175/65R14 TIGAR no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) (fl. 16); (ii) nota fiscal de compra e óleo 15W40 semi sintético havoline no valor de R$ 100,00 (cem reais) (fl. 17).

Por outro lado, o requerente apenas apresentou orçamentos de conserto do veículo, no valor de R$ 3.917,62 (três mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) (fl. 21) e no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fl. 22), mas não há qualquer demonstração de que tenha havido contratação de qualquer um dos serviços de reparo.

Portanto, entendo que não se pode incluir os aludidos valores em eventual condenação, pois, como dito, não se pode presumir a ocorrência dos danos emergentes. Nesse contexto, compreendo que está demonstrado apenas o gasto de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) com reparos decorrentes da falha na prestação do serviço, o qual deve ser indenizado.

Sobre o referido montante deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ) pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e juro de mora a partir da citação (art. 405, CC) pela SELIC, vedado, a partir do referido momento, a cumulação com correção monetária.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)
.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para incluir na condenação da requerida o pagamento de danos materiais o valor consubstanciado na nota fiscal de fl. 15, totalizando o valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), devidamente corrigido nos termos do julgamento de ID 9769959.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2025 às 14:15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57370312062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para dar parcial provimento ao recurso.